Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-56.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-56.2020.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOURACY ENEZIA DE SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por alegados desfalques em conta individualizada vinculada ao PASEP, tomando como termo inicial do prazo decenal a data do saque integral do principal. A apelante sustenta que a ciência inequívoca dos desfalques somente se configurou com o acesso aos extratos microfilmados, em março de 2020, razão pela qual a prescrição não estaria consumada. O Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ fixou o prazo prescricional decenal para as pretensões de reparação por falhas na gestão de contas PASEP e adotou a teoria da actio nata, definindo como termo inicial o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, locução que ensejou divergência interpretativa nos tribunais estaduais. O Tema Repetitivo n.º 1.387 do STJ (REsp n.º 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025) dirimiu definitivamente a controvérsia, fixando tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal é o marco objetivo de início do prazo prescricional, por representar ciência suficiente do potencial violação ao direito do titular. Admitir que o prazo somente se inicia com a solicitação posterior de extratos, ato unilateral praticável a qualquer tempo, tornaria a pretensão virtualmente imprescritível, em ofensa à segurança jurídica. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 07/03/1996 e a ação foi ajuizada em 27/05/2020, intervalo de aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, muito superior ao prazo decenal. Prescrição consumada. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000227-56.2020.8.05.0091
, em que figuram como apelante
LOURACY ENEZIA DE SOUZA LEAL
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .